Tribunal: TJMT
Processo: 1005000-11.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005000-11.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE - CNPJ: 05.925.248/0001-87 (APELADO), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS AJUIZADA CONTRA O SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL PERANTE O QUAL FORAM LAVRADAS, COM EXPRESSA INDICAÇÃO DO NOME DA TABELIÃ QUE O REPRESENTA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TABELIÃ AO FUNDAMENTO DE QUE ASSUMIU A DELEGAÇÃO MUITO APÓS A LAVRATURA DOS DOCUMENTOS ALEGADAMENTE MACULADOS POR ERROS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O PRÓPRIO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, E NÃO CONTRA A TABELIÃ ENQUANTO PESSOA FÍSICA – ILEGITIMIDADE AFASTADA – MÉRITO – VERIFICAÇÃO DE ERROS MATERIAIS NA TRANSPOSIÇÃO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS QUANDO LAVRADAS AS ESCRITURAS – ERROS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO ACOLHIDO EXCLUSIVAMENTE PARA ADEQUAR AS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA À LITERALIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS NEGOCIADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em ilegitimidade passiva da Tabeliã titular, interina ou substituta, se a demanda não foi contra ela ajuizada, mas proposta contra Serviço Notarial e Registral por ela representado. 2. O art. 213, I, “a”, e §13, da Lei no 6.015/73, assegura ao interessado, e, aliás, ao próprio oficial, a faculdade de pedir retificação ou retificar de ofício escrituras públicas de compra e venda de imóvel maculadas por erros materiais na transposição de elementos de identificação do bem da matrícula para a escritura, desde que sejam facilmente constatáveis e o saneamento do vício não implique em modificação quanto à declaração de vontade das partes, nem quanto à substância do negócio jurídico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005000-11.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo JOSÉ FERREIRA DE MOURA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Retificação de Escrituras Públicas
”

(Proc. no 1005000-11.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, representado pela Tabeliã Cláudia Auxiliadora de Moraes Costa, acolheu arguição preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que as Escrituras Públicas que o autor/apelante pretende retificar foram lavradas pelo antigo tabelião titular daquele Serviço Notarial, e não pela atual, que somente foi nomeada em 06/01/2011, “
muito posteriormente ao fato narrado nos autos
”, daí porque “
a representante da parte ré (Sra. Claudia Auxiliadora de Moraes Costa, indicada pela parte autora,
(é)
ilegítima a figurar no polo passivo da demanda
”, especialmente porque o erro na transposição de informações da matrícula do imóvel à escritura pública constitui, nas palavras do juiz, “
fato praticado por terceiro estranho à lide
” (cf. Id. no 66808047).

O autor/apelante reafirma a exposição fática da petição inicial dizendo que, nos idos de dezembro de 2000, lavrou Escrituras Públicas de Compra e Venda para aquisição de “
alguns terrenos urbanos
” situados no loteamento Jardim Rui Barbosa, no Município de Rondonópolis/MT, mas “
não efetuou, naquele período, o registro destas
(...)
, somente tentando fazê-lo no final do ano de 2016
”, mas foi surpreendido pela negativa do SRI da Comarca de Rondonópolis/MT em razão da existência de “
no tocante a descrição do imóvel em sua confrontação e limites
”.

Explica que, primeiro, pediu diretamente ao Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande a expedição de “
segunda via retificada das referidas escrituras públicas de compra e venda
”, mas não obteve sucesso porque, conforme lhe foi informado via e-mail, o “
livro onde consta esta escritura foi roubado, por essa razão, não podemos expedir certidão de segunda via, só podemos expedir certidão dizendo que o livro foi roubado
” (sic – cf. Id. no 66807951 - pág. 4).

Afirma que, então, formulou pedido administrativo ao Juiz Diretor do Foro mediante suscitação de dúvida, nos termos do art. 198 da Lei no 6.015/73, mas o pleito foi mais uma vez negado, desta vez ao fundamento de que, roubado o livro e sendo impossível retificação administrativa das escrituras, deveria o autor pedir “
restauração de registro público
(perante)
o Juízo Cível
”, daí o ajuizamento da ação de retificação.

Argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dizendo que, ao reconhecer “
somente em sentença que quem praticou o ato de erro de transposição de dados em registro público foi o antigo tabelião
” e que, por isso, ilegitimidade passiva do Serviço Notarial e Registral, cabia ao MM. Juiz “
proporcionar ao apelante a substituição e exclusão de que considera parte ilegítima tudo conforme normatiza os arts.338 e 339 todos do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. no 66808049 - pág. 13).

Argumenta, no mérito, que a demanda visa exclusivamente “
retificar dados transpostos equivocadamente pelo
(Serviço Notarial e Registral)
, e não postula danos morais ou qualquer pedido de cunho indenizatório ou ressarcimento
”, daí porque foi aquele Serviço incluído no seu polo passivo, medida que “
não fere
” as disposições da Lei Orgânica do Serviço Notarial e Registral e da Lei de Registros Públicos, que “
estatuíram a responsabilidade pessoal dos notários e oficiais de registro
(somente)
pelos danos causados a terceiros no exercício da atividade notarial ou registral
” (cf. Id. no 66808049 - pág. 14).

Pede, pois, provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido, ou, no mínimo, para que “
seja reconhecido o cerceamento de defesa e a transgressão ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos a instância para origem para que oportunize a exclusão do polo passivo atual
(...)
e dê prosseguimento ao feito
” (cf. Id. no 66808049 - pág. 18).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 66808056).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que todas as premissas fáticas mencionadas no relatório são verdadeiras; o autor realmente lavrou escrituras de compra e venda de imóveis e estas realmente padecem de erros simples quanto à descrição dos imóveis (área e confrontações), decorrentes de meros equívocos na transposição de informações da matrícula para a escritura.

O primeiro pedido direcionado ao Serviço Notarial e Registral foi negado em razão do roubo do livro onde registradas, o que de fato ocorreu, e o pedido administrativo foi indeferido pelo MM. Juiz Diretor do Foro ao fundamento de que o roubo impossibilita a retificação administrativa e exige pronunciamento do Juízo Cível.

E é justamente isso o que pede o autor: seja o pedido julgado procedente para que as escrituras “
sejam devidamente retificadas tornando-as aptas e adequadas e de acordo com às respectivas matrículas dos imóveis para o efetivo registro em Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT
” (cf. Id. no 66807951 - pág. 15).

Anote-se, brevemente, que o autor incluiu no polo passivo não a atual Tabeliã enquanto pessoa física, mas o próprio Serviço Notarial e Registral que ela representa, ou seja, ajuizou demanda contra aquele órgão, e não contra ela (cf. Id. no 66807951 – pág. 1).

Na contestação, o réu argui, a uma só vez, preliminar de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, dizendo que, roubado o tal livro, caberia ao autor apenas lavrar “
outra escritura com envolvimento de todas as partes envolvidas
”, daí a inépcia, e que, de qualquer forma, o erro na transposição de informações, se existente, foi cometido pelo antigo tabelião Ariel Monteiro da Silva; constam expressamente da contestação, ainda, os seguintes dizeres:

“Dentro desse contexto,
a Requerida
Cláudia Auxiliadora de Moraes Costa,
não participou nem no inicio, nem no final na lavratura dessa escritura objeto demanda
, sendo que assumiu a função de Tabeliã em caráter excepcional em 10/01/2011 (doc anexo) e em 12 de junho de 2013, tabeliã substituta, consoante DIÁRIO DA JUSTIÇA ANEXO. Permanecendo em caráter provisoriamente até a data de hoje,
portanto não pode ser repassado a ela tal responsabilidade
.

Ausentes, pois,
qualquer nexo de causalidade entre os alegados danos e qualquer conduta ilícita desta requerida que possa justificar a procedência no polo passivo da presente demanda
.

Diante disso,
não há fundamento para esta requerida permanecer no polo passivo
da presente demanda, razão pela qual se requer, nos exatos termos do art. 485, incisos, VI, e art. 330, inciso II, ambos do NCPC, seja o presente processo julgado extinto sem resolução de mérito, bem como a inépcia da inicial pela propositura errônea de retificação”
(
grifei
e
destaquei
).

A arguição de inépcia da inicial foi corretamente refutada pela r. sentença e disso não trata o recurso, mas, quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se o desacerto técnico alegado pelo recorrente.

Ora, é evidente que não há fundamento para que a atual tabeliã figure no polo passivo da lide; é justamente por isso que o autor ajuizou a demanda contra o Cartório, indicando o nome da tabeliã apenas para fins de identificação da representante do único incluído no polo passivo.

Como bem anotado pelo autor/apelante, não se trata de ação indenizatória por eventuais danos causados pelos erros contidos nas escrituras, mas simples pedido de retificação de “
erro cometido na transposição de qualquer elemento
” do documento público, fundado no art. 213, I, “
a
”, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).

No mais, ainda que a pretensão fosse indenizatória e tivesse sido deduzida contra a Tabeliã enquanto pessoa física, se o autor a ela atribuísse a responsabilidade pelo erro, ainda assim não se poderia falar propriamente em ilegitimidade passiva, pois, relembre-se, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o juízo sobre a presença das condições da ação deve ser exercido segundo a teoria da asserção, ou seja, à luz da narrativa fática da petição inicial.

Ou seja, se o autor tivesse ajuizado ação contra a Tabeliã dizendo ser ela a responsável pelo dano, qualquer discussão sobre a identificação do causador da lesão patrimonial ou moral ganharia aspectos meritórios, e nunca preliminares.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1710937/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 14/10/2019, DJe 18/10/2019).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MEDIANTE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO E CÁLCULO DO VALOR DA DENOMINADA "TAXA DE RETORNO". CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. (...) 5. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica exposta ao juízo. Precedente” (STJ – 3a Turma – REsp 1671315/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS DESPENDIDAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE EMPREGADO VÍTIMA DE ATAQUE DE CACHORRO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DONO DO ANIMAL. DESPESAS EFETUADAS POR MEIO DO PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PELO EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR (ECT). (...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo
. 3. Assim,
considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos
,
ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)
. 4. No caso dos autos, a ilegitimidade ativa da ECT é evidente, tendo em vista o fato de a autora não ser titular do crédito que reivindica, porque, tratando-se de despesas médicas custeadas pelo Plano de Saúde, esta é a pessoa jurídica credora dos valores por ela mesma despendidos” (STJ – 4a Turma – REsp 1379885/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 08/05/2018, DJe 06/06/2018 –
destaquei
e
grifei
).

Assim, por qualquer ângulo que se observe a questão, deve ser reformada a r. sentença apelada.

Quanto ao mérito, embora ainda tratando a demanda como se tivesse sido ajuizada contra a Tabeliã/representante, o Cartório/réu não se opõe, propriamente, à pretensão de retificação das escrituras; diz apenas que “
ocorreu situação que impede a atual tabeliã atender o pedido de retificação
”, qual seja, o roubo do livro, e que “
para obter o Registro é necessário a lavrar uma nova escritura com a presença de todos os envolvidos
”, ônus que, segundo ele, recai sobre o autor em razão da “
demora no Registro dos imóveis
” (cf. Id. no 66808017 - pág. 6).

Nas contrarrazões, resume ainda mais a tese defensiva, dizendo que “
mesmo não tivesse ocorrido o roubo do livro de registro, não poderia fazer qualquer alteração sem uma decisão judicial, autorizando à as alterações solicitadas pelo apelante
” (cf. Id. no 66808056 - pág. 2).

Ocorre que, nos termos do art. 213, I, “
a
”, da Lei no 6.015/73, plenamente possível a retificação “
de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de
(...)
erro cometido na transposição de qualquer elemento do título
”, que é exatamente o que se vê dos autos.

As inexatidões mencionadas pela petição inicial são todas bastante supérfluas, bastando verificar o teor das quatorze notas de devolução expedidas pelo Cartório/réu (cf. Ids. no 66807956 a 66808004).

Em várias delas se vê informações como, e.g., a verificada na Nota de Devolução vinculada ao Id. no 66807956 - pág. 1, relacionada ao Lote no 02 da Quadra no 34, matriculado sob o no 76.420 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, no sentido de que, “
na descrição do imóvel, a frente não confere com a matrícula
”, pois naquela se vê que o imóvel é situado à
avenida
Euclides da Cunha e na escritura consta indicação de
rua
Euclides da Cunha.

O mesmo em relação ao Lote no 14 da Quadra no 17, objeto da matrícula no 99.171 daquele SRI: “
o logradouro com qual faz frente não é rua e sim avenida
” (cf. Id. no 66807975 - pág. 1).

Por sua vez, na descrição do Lote no 14 da Quadra no 28 contida na escritura, “
o logradouro não confere com a matrícula
” no 114.629, pois a escritura menciona a “
Avenida
Túlio
Salusse
” e a matrícula indica “
frente para a avenida
Júlio
Salusse
” (cf. Ids. no

66807978 - pág. 1 a 66807979 - pág. 2).

Em outra nota, afirma-se que “
a confrontação dos fundos do lote 05 da quadra 30 está errada na escritura
”, pois lá consta indicação que atrás está o lote 21, sendo que “
o correto é com o lote 19
” (cf. Id. no 66807962 - pág. 1).

Sobre o Lote no 20 da Quadra 21, “
a confrontação da frente e do lado direito do lote não confere com a matrícula
”, pois à frente do imóvel está, segundo a matrícula, a “
rua Martins Fortes
” e pelo lado direito o Lote no 21, mas, na escritura, consta indicação de que o imóvel está localizado à “
rua Raul Martins Fortes
” e tem como confrontante direito o Lote no 22 (cf. Ids. no 66807991 - pág. 1 e 66807992 - pág. 1/2).

Em relação ao Lote no 14 da Quadra 30, de matrícula no 71.026 perante aquele SRI, consta na nota de devolução que, “
na descrição do imóvel, a confrontação dos fundos não confere com a matrícula
”, pois a escritura menciona que aos fundos está parte do Lote no 17, mas “
a confrontação correta é com parte do lote no 10
” (cf. Id. no 66808004 - pág. 1 a 66808006 - pág. 1).

Quanto ao Lote no 19 da Quadra no 22, matriculado sob o no 75.818 junto ao mesmo SRI, consta a informação de que a matrícula menciona área total de 504m2, mas a escritura menciona área menor, com 432m2 (cf. Id. no 66807989 - pág. 1).

Enfim, doze das quatorze notas de devolução mencionam erros, na verdade errinhos, bastante comedidos, facilmente visualizáveis e perfeitamente retificáveis, tudo muito bem documentado na petição inicial, com louváveis inserções de imagens digitalizadas de trechos dos documentos mencionados para melhor averiguação do alegado (cf. Id. no 66807951 - pág. 5 a 14).

Ligeiramente diferente é a situação do Lote no 13 da Quadra 29, matriculado sob o no 74.630, pois a escritura menciona estar localizado de “
frente para a Avenia Euclides da Cunha
”, a matrícula afirma “
frente para a Av. Túlio Salusse
”, e a Nota de Devolução afirma que “
o correto é avenida Júlio Salusse
” (cf. Id. no 66807973 - pág. 1 a 66807974 - pág. 1).

A lei, porém, ainda assim socorre a pretensão retificatória do autor, porque, na verdade, o art. 213, §13, da Lei no 6.015/73 vai muito além da simples autorização de retificação, pois dispõe que, “
não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição
”.

Assim, como não parece haver mínima dúvida quanto à identificação deste Lote no 13 da Quadra no 29, já que tanto matrícula quanto escritura dizem que o imóvel tem 360m2, confronta ao lado direito com o Lote no 14, tendo aos fundos o Lote no 12, e, ao lado esquerdo, a rua Paulo Setúbal, deve ser igualmente autorizada a retificação da escritura nesse particular.

Ou seja, ainda que realmente não fosse possível a retificação dos errinhos materiais praticamente insignificantes porque roubado o livro onde arquivadas as escrituras originais, a lei assegura ao autor a possibilidade de retificação das escrituras para saneamento de erros materiais.

Exceção, porém, é questão do Lote no 18 da Quadra 41, matriculado sob o no 74.203 junto ao mesmo SRI, pois sua matrícula indica que tem área de 504m2, está de frente para a rua Olegário Mariano, tendo ao seu lado direito o Lote no 19, ao esquerdo os Lotes no 17, 16, 15 e ainda parte do Lote no 14, e, aos fundos, o Lote no 10, ou seja, de frente para uma rua e rodeado de outros lotes (cf. Id. no 66807986 - pág. 2).

Já a escritura correspondente aponta área de 360m2, de frente para a avenida Graciliano Ramos, tendo ao lado direito a rua Olegário Mariano, ao lado esquerdo apenas o Lote no 16, e, aos fundos, o Lote no 18, ou seja, confrontando com apenas dois lotes e localizado na intersecção de duas vias, estando de frente para rua diversa (cf. Id. no 66807985 - pág. 1).

Neste particular, não parece ter ocorrido simples erro de transposição de elementos, e há, sim, dúvida sobre identificação do imóvel, daí porque descabe o acolhimento da pretensão de retificação.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a r. sentença apelada, afastando a arguição de ilegitimidade passiva e, aplicando a regra do art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido para ordenar ao réu que proceda à retificação dos meros erros de transposição existentes entre as Escrituras Públicas mencionadas na petição inicial e as matrículas dos respectivos imóveis, com exceção ao Lote no 18 da Quadra 41, matriculado sob o no 74.203 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ressalvo expressamente, por cautela, que a ordem de retificação se relaciona exclusivamente às inexatidões e irregularidades constatáveis por simples visualização dos documentos colacionados à petição inicial (Escrituras, matrículas e notas de devolução), mais bem organizados pelo próprio réu quando da contestação (cf. Ids. no 66808020 a 66808032), não devendo ser minimamente modificado qualquer aspecto relativo à declaração de vontade das partes ou à substância do negócio jurídico subjacente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021